Tribunal: TJPA
Processo: 0811078-58.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811078-58.2023.8.14.0301

APELANTE: HELOISA HELENA MARQUES DA SILVA

APELADO: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE PROCESSUAL. CITAÇÃO E RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DOCUMENTOS NOVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por HELOISA HELENA MARQUES DA SILVA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de procedência em ação monitória ajuizada pela ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ. A agravante alega: (i) nulidade da sentença por ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais; (ii) cerceamento de defesa por falta de intimação sobre documentos novos; (iii) ilegitimidade passiva diante de acordo judicial em processo de divórcio; e (iv) pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada oportuna dos comprovantes de custas iniciais enseja nulidade da sentença; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação para manifestação sobre documentos novos; (iii) determinar se a agravante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação monitória; e (iv) analisar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada dos comprovantes de custas ocorreu em momento posterior à petição inicial, mas antes da citação, e a Secretaria da Vara certificou sua regularidade, inexistindo vício ou prejuízo processual relevante.

A jurisprudência do STJ admite a convalidação de atos processuais quando ausente prejuízo, aplicando-se os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Não se constatou cerceamento de defesa, pois houve ciência e oportunidade de manifestação sobre os documentos novos, sem comprovação de prejuízo efetivo à parte.

A cláusula de acordo judicial atribuindo a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades ao ex-cônjuge não afasta a legitimidade da agravante perante a instituição de ensino, por se tratar de relação obrigacional com terceiro estranho ao pacto.

A agravante não comprovou hipossuficiência econômica, requisito indispensável à concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de juntada imediata do comprovante de recolhimento das custas não invalida a citação se houver pagamento efetivo e regularidade certificada pela secretaria.

Não configura cerceamento de defesa a falta de intimação formal sobre documentos novos quando há ciência inequívoca e ausência de prejuízo.

A existência de acordo judicial em ação de família não afasta a legitimidade do contratante perante terceiro credor.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação de hipossuficiência, não suprida por mera alegação da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 99, §2º, 290, 282, §1º, e 437, §1º.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
HELOISA HELENA MARQUES DA SILVA
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, no bojo da Apelação Cível, que negou provimento ao recurso por entender não configuradas as nulidades processuais alegadas, mantendo, assim, a sentença de procedência da ação monitória ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ.

Sustenta a agravante que a Sentença de origem é nula por vício processual decorrente da ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais pela parte autora no momento oportuno, conforme determinado expressamente pelo juízo de primeiro grau, o que teria inviabilizado a validade da citação e dos demais atos processuais subsequentes.

Argumenta que os documentos comprobatórios do recolhimento das custas somente foram inseridos nos autos em 27/11/2024, após a interposição do recurso de apelação, circunstância que, segundo defende, impõe o reconhecimento de nulidade processual e a extinção do feito sem julgamento de mérito.

Além disso, aponta cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada manifestação sobre documentos novos juntados aos autos em 23/07/2024, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa, invocando precedentes do STJ, no sentido de que a ausência de oportunidade de manifestação sobre documentos novos acarreta nulidade absoluta.

Sustenta, ainda, a inépcia da inicial por ilegitimidade passiva, asseverando que, nos termos de acordo judicial firmado no processo de divórcio, a obrigação de custear as mensalidades escolares seria de responsabilidade exclusiva de seu ex-cônjuge, Lauri da Silva, inclusive com comprovantes de pagamento anexados aos autos.

Diante disso, postula:

(i) a concessão dos benefícios da gratuidade processual;

(ii) o recebimento e provimento do agravo interno, para fins de reforma da decisão monocrática de ID 24741600 e, por conseguinte, a anulação da sentença de primeiro grau com extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais e do cerceamento de defesa;

(iii) subsidiariamente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante, com extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC; e

(iv) a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, o que foi efetivado por meio de ato ordinatório.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da decisão monocrática

É o relatório.

VOTO

2. VOTO

2.1 PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais pertinentes, razão pela qual dele conheço.

Passo, portanto, à análise do mérito recursal.

2. MÉRITO

A insurgência da agravante volta-se contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento à apelação cível interposta contra a sentença de procedência da ação monitória movida pela Associação Cultural e Educacional do Pará.

A decisão monocrática ora impugnada, ao conhecer da apelação interposta pela ora agravante, concluiu pela inexistência das nulidades apontadas, destacando que os comprovantes de pagamento das custas constam nos autos e que a Secretaria da Vara atestou a sua regularidade; igualmente afastou a alegação de cerceamento de defesa, por haver registro de que a parte teve a oportunidade de se manifestar sobre os documentos, além de inexistir demonstração concreta de prejuízo, aplicando-se, portanto, os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

No presente agravo interno, a recorrente reitera os mesmos argumentos anteriormente expendidos na apelação, sustentando, em suma:

(i) a nulidade absoluta da sentença, por ausência de comprovação oportuna do recolhimento das custas iniciais pela parte autora;

(ii) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação para manifestação sobre documentos novos;

iii) a ilegitimidade passiva da parte demandada; e

(iv) a necessidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Em relação ao primeiro fundamento, que versa sobre o suposto vício decorrente da ausência de recolhimento das custas iniciais, não assiste razão à agravante.

Conforme bem destacado na decisão monocrática, os autos revelam que os comprovantes de pagamento das custas foram, sim, juntados ao processo e que sua regularidade foi certificada pela Secretaria da Vara.

Repito: ainda que o documento não tenha sido inserido no momento da petição inicial, tal circunstância isolada não configura vício apto a ensejar a nulidade do processo, especialmente diante da ausência de prejuízo processual.

Nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, será cancelada a distribuição do feito apenas se a parte, intimada, não realizar o pagamento das custas no prazo de quinze dias.

No caso dos autos, a autora procedeu ao recolhimento, tendo a própria serventia atestado a regularidade, e a citação somente foi determinada após essa providência, como se depreende do despacho de 01/06/2023.

Destaco que eventual atraso na juntada do comprovante de recolhimento das custas não constitui, por si só, vício que comprometa a validade dos atos processuais, desde que haja efetivo pagamento e inexistência de prejuízo à parte contrária.

A agravante não logrou êxito em demonstrar que a citação foi realizada antes do efetivo pagamento das custas.

Tampouco se pode admitir que eventual deficiência formal, plenamente sanável, enseje a anulação de todo o processo, em afronta ao princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º) e à regra do aproveitamento dos atos processuais (CPC, art. 282, §1º).

No tocante ao alegado cerceamento de defesa por ausência de intimação para manifestação sobre documentos novos, também não prospera a insurgência.

Conforme registrado na decisão agravada, os autos demonstram que a parte recorrente teve ciência e oportunidade de se manifestar sobre os documentos juntados, não havendo qualquer requerimento de prazo ou incidente que indicasse prejuízo.

O artigo 437, §1º, do CPC, é claro ao prever que o juiz deve oportunizar manifestação à parte quando há juntada de documentos novos; porém, o ônus de provocar o contraditório em casos em que a parte tenha ciência inequívoca da juntada recai sobre a própria parte interessada.

Repiso que há registro no processo de que tal oportunidade foi concedida, conforme os ditames do CPC.

Ademais a apelante não demonstrou de forma concreta como a ausência de manifestação sobre esses documentos teria prejudicado o seu direito de defesa.

No tocante à suposta ilegitimidade passiva da agravante, a argumentação apresentada também não se sustenta.

A ação monitória foi proposta com base na inadimplência de mensalidades escolares, sendo a recorrente indicada como contratante/responsável pela obrigação.

O fato de, em acordo homologado em processo de divórcio, ter havido cláusula atribuindo ao ex-cônjuge o encargo de arcar com os custos educacionais não retira da agravante a legitimidade passiva perante a instituição de ensino.

Trata-se de obrigação perante terceiro (credor), o qual não participou do ajuste judicial e, por isso, não se vincula a suas disposições.

Eventual descumprimento do pacto de divórcio enseja, por sua vez, ação regressiva ou de cumprimento de sentença, jamais exclusão da responsabilidade direta da parte contratante.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, verifica-se que a agravante formulou requerimento neste sentido apenas no bojo do agravo interno, não tendo juntado qualquer documentação idônea a comprovar a alegada hipossuficiência.

A ausência de prova mínima inviabiliza a apreciação do pedido neste momento processual. Conforme o art. 99, §2º, do CPC, o juízo poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade econômica da parte.

Nada obstante, a parte agravante não logrou êxito em infirmar a presunção de capacidade que decorre de sua atuação no processo.

Destaco, por fim que, a análise de documentos porventura trazidos em sede recursal e que não foram apresentados no juízo de origem configuraria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Logo, com base nessas premissas, não se verificando qualquer fundamento novo ou relevante que justifique a reforma da decisão monocrática, razão pela qual deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nada a reformar.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Belém, 12/08/2025